Tribunal: TJBA
Processo: 8112803-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112803-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. TELA SISTÊMICA.
CONTRATO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que entendeu pela regularidade de contratação de abertura de conta bancária, diante dos documentos apresentados pelo réu consistentes em telas sistêmicas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira consistentes em provas produzidas de forma unilateral, (ii) considerar a fraude informada pela consumidora e a ausência de contrato. (iii) evidenciar a
caracterização e
a dimensão dos danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Ausência
de contrato, documentos pessoais ou fotografia capturada no momento da contratação. Juntada exclusiva de
extrato bancário desprovido de informações básicas
. Telas sistêmicas.

4.
Em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sendo impertinente o lançamento dos dados do
consumidor
nos cadastros de proteção ao crédito, devendo ser realizada a imediata retirada, no que concerne à dívida em debate.

5
.

Indenização por dano moral. Fixação em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
de acordo com a jurisprudência deste TJBA
.

6. Aplicação da Súmula 54, do STJ, juros de mora contados a partir do evento danoso, diante da conclusão pela inexistência de contrato, tratando-se de relação extracontratual.

7. Inversão dos ônus decorrentes da sucumbência

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112803-29.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARNALDO DOS SANTOS BARBOSA e como apelada PICPAY SERVICOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA